Tribunal: TJBA
Processo: 8000018-96.2025.8.05.0193
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000018-96.2025.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: PEDRO PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO PRADO ALVES

RECORRIDO: CHARLES TONNY NOVAIS FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
CHARLES TONNY NOVAIS FERREIRA

ACORDÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Recurso em Sentido Estrito N. 8000018-96.2025.8.05.0193

Comarca: Piatã

Recorrente: Pedro Pereira Silva

Defesa Técnica: Bel. Marcos Paulo Prado Alves (OAB-BA 72.343)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Assistente de Acusação: Bel. Charles Tonny Novais Ferreira (OAB/BA 55.628)

Relator: Des. Nilson Castelo Branco

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PRELIMINAR: EXCESSO DE LINGUAGEM – ACOLHIMENTO – DECISÃO CASSADA QUANTO À PRONÚNCIA – ANÁLISE DAS DEMAIS TESES DE MÉRITO PREJUDICADA – PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA QUANTO A PRONÚNCIA
.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Pedro Pereira Silva
contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. O recorrente arguiu, preliminarmente, o excesso de linguagem na Sentença de pronúncia, com potencial de influenciar os jurados, pleiteando sua cassação. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Sentença de pronúncia incorreu em excesso de linguagem ao proferir valoração aprofundada da prova e emitir juízo de certeza, violando a competência constitucional do Conselho de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A decisão de
pronúncia
constitui mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), devendo-se limitar à demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), em consonância com o dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF/88) e a vedação ao excesso de linguagem. 4. A Sentença de pronúncia extrapolou os limites da fundamentação adequada, pois, ao valorar a prova, utilizou linguagem categórica e conclusiva, afirmando haver
"divergências e contradições"
nas declarações do réu e de seus familiares, concluindo que
"a versão mais coerente foi a apresentada pela testemunha ocular Evânio"
e que a versão do réu
"não é crível"
. 5. O juízo
a quo
também emitiu valoração definitiva sobre teses de defesa e qualificadoras, ao assentar que
"não há prova concreta da ocorrência de legítima defesa, ainda que putativa"
e concluir que a
"motivação revela-se manifestamente desproporcional ao resultado morte, caracterizando o motivo fútil"
. 6. A valoração aprofundada da prova e a conclusão de certeza configuram
excesso de linguagem
, possuindo evidente potencial para influenciar o convencimento dos jurados e, assim, usurpar a competência constitucional do
Tribunal do Júri
(Art. 5º, XXXVIII, "d", da CF/88). 7. O reconhecimento da preliminar de excesso de linguagem enseja a
nulidade
da Sentença de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Preliminar acolhida para cassar a Sentença de pronúncia de
Pedro Pereira Silva
apenas no que tange à pronúncia, devendo outra decisão ser proferida pelo Juízo de origem. Tese de julgamento: “1. A sentença de pronúncia deve se limitar à indicação da materialidade do fato e dos indícios de autoria, sendo nula por excesso de linguagem aquela que valora aprofundadamente a prova e emite juízo de certeza sobre teses defensivas e qualificadoras, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

·

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d", e art. 93, IX.

·

CP, art. 121, § 2º, II e IV.

·

CPP, art. 413.

·

Lei n. 10.826/2003, art. 12.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

·

STJ, AgRg no HC 511801 / SE.

·

STJ, REsp 1723140 / SP.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA QUANTO A PRONÚNCIA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Recurso em Sentido Estrito de n.
8000018-96.2025.8.05.0193
, da Comarca de
Piatã
, interposto por
Pedro Pereira Silva
em face do Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, acolher a preliminar suscitada e cassar a pronúncia do recorrente, nos termos do voto condutor.